Tribunal: TJMT
Processo: 1017925-77.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017925-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Compensação, Fornecimento de Energia Elétrica, Abuso de Poder, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - CPF: 263.463.048-44 (ADVOGADO), SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A. - CNPJ: 02.060.862/0011-07 (AGRAVANTE), SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A. - CNPJ: 02.060.862/0018-83 (AGRAVANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR – ICMS SOBRE TUST E TUSD
NAS FATURAS DE ENERGIA
– TEMA PENDENTE DE ANÁLISE NO STJ COM AFETAÇÃO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR (ART. 314 DO CPC) – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ACERCA DA
LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE
ICMS SOBRE TUST E TUSD NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO
DEMONSTRADOS
– IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ARTIGO 151, INCISO IV, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que haja determinação de suspensão do feito em razão do tema 986/STJ, se mostra possível a análise do pedido liminar, conforme prevê o artigo 314, do Código de Processo Civil.

No
artigo 151, “IV” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Diante da existência de divergência jurisprudencial com relação a legalidade na incidência de
ICMS sobre TUST e TUSD nas fatura de energia elétrica
, a qual será solucionada pelo STJ por meio do julgamento de recurso repetitivo, não se evidencia, por ora, direito líquido e certo a amparar os pedidos formulados na inicial, ausentando o requisitos do
fumus boni iuris.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança não demonstrado.

Decisão mantida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A. (Matriz e Filial)
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1026894-55.2021.8.11.0041
, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na suspensão da exigibilidade de ICMS sobre TUST e TUSD
nas Unidades Consumidoras
UC 6/3070108-0 e 6/3070112-2
.

Aduz que, embora o Superior Tribunal de Justiça esteja analisando em sede de recurso repetitivo
a legalidade ou não da cobrança de ICMS sobre a
Tarifa de Uso do

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica -TUSD e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, e tenha determinado a suspensão de todas as ações em que haja discussão acerca desse tema, o entendimento do Tribunal Estadual é pacífico no sentido de reconhecer a ilegalidade dessa cobrança.

Sustenta que, a Constituição Federal veda expressamente a cobrança de ICMS sobre o
serviço de transporte de energia.

Argumenta que, existem diversos julgados no

Superior Tribunal de Justiça

reconhecendo a ilegalidade da incidência do ICMS sobre TUST e TUSD.

Pontua que, aguardar o julgamento do recurso respetivo para deferir a suspensão da cobrança pode ensejar em enorme prejuízo financeiro para a Agravante.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para deferir a liminar pleiteada na exordial.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para
determinar às Autoridades Coatoras
que se abstenham de exigir/cobrar o ICMS sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica), lançadas nas faturas de energia elétrica pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. nas
Unidades Consumidoras
UC 6/3070108-0 e 6/3070112-2
.

No mérito, requer o
provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para deferir a liminar pleiteada na exordial.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

A parte recorrente opôs embargos de declaração, alegando obscuridade na decisão que analisou a tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Quanto a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), já proferi dezenas de votos a afastar tal exação (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 77816/2017, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de outubro de 2017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 155881/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 7 de fevereiro de 2017).

Dessa forma, enquanto o Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia em sede de recursos repetitivos (Tema nº 986), penso que não há razão para mudar de entendimento.

Em conclusão, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e deferir a liminar para determinar a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) em relação às unidades consumidoras n
os
6/3070108-0 e 6/3070112-2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022